Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700933-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: JANAINA MONICI SOUZA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para deferir a tutela antecipada para que a ré retire o toldo que utiliza em sua varanda, o qual estaria modificando a fachada do prédio, causando prejuízo aos condôminos. A proprietária, ora requerida, foi notificada mais de uma vez, sendo-lhe aplicada a multa prevista em convenção. A lide restou comprovada e o condomínio detém, em tese, o direito à preservar a uniformidade da fachada do prédio, conforme previsto em convenção. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Fixo o valor da multa em R$ 200,00 (duzentos reais) pelo descumprimento do preceito desta liminar. Intime-se pessoalmente a ré (súmula 410) do STJ. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2022